Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710532-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCINE MARIA ALMEIDA BACARIAS, CRISTIANO BACARIAS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por reconhecer a preclusão da matéria relativa à quebra de sigilo de dados, determinada anteriormente em decisão não impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a quebra de sigilo de dados da parte executada/recorrente, sob o argumento de que a necessidade da medida surgiu de fatos supervenientes, a afastar a preclusão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC. 4. Caso concreto em que o agravante impugna decisão que determinou a pesquisa via sistema Sniper, sem que tenha anteriormente se insurgido em face da anterior decisão que determinou a realização de aludida pesquisa caso as demais não se mostrem frutíferas, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. 5. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em sendo desprovido o agravo interno, em votação unânime, incide à agravante multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Se unânime a votação, fica a parte agravante condenada a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; art. 932, inc. III. RITJDFT, art. 87, inc. III. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, VI, e §3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, asseverando ser descabida a multa aplicada, diante da ausência de caráter protelatório no recurso interposto; c) artigo 507 do CPC, defendendo a inocorrência de preclusão, pois a decisão anterior não decretou a quebra de sigilo bancário, revelando-se cabível o agravo de instrumento; d) artigo 10, 141, 492 e 805, todos do CPC, por afronta aos princípios da congruência e do contraditório, pois a determinação da quebra de sigilo se deu sem prévia oitiva das partes, além de configurar decisão extra petita; e) artigo 5o, incisos X, XII, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando violação aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e ao devido processo legal, em razão da quebra de sigilo sem contraditório. Aponta dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, cujas ementas colaciona a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e §3o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 507, 1.021, § 4o, ambos do CPC. A propósito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ocorrência de preclusão, bem como pela higidez da multa aplicada (vide itens 3 e 5 da ementa acima). Para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O especial não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 141, 492, 498, §3o, e 805, tendo em vista que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, os referidos enunciados 5, 7 e 211, todos do STJ, também impedem o seguimento do recurso especial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X, XII, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008